Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-77.2016.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000546-77.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Dano Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO MARTINS COSTA - CPF: 987.063.732-91 (VÍTIMA), ELBSON COSTA SILVA - CPF: 012.989.341-25 (APELADO), PAULO JOSE SEGA - CPF: 060.756.511-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ELBSON COSTA SILVA - CPF: 012.989.341-25 (APELANTE), PAULO JOSE SEGA - CPF: 060.756.511-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIZETE LOPES DOS SANTOS - CPF: 011.816.731-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO ALVES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 172.632.568-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE PAULO JOSÉ SEGA E ELBSON COSTA SILVA E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, DANO QUALIFICADO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – CONDENAÇÕES –
RECURSOS DEFENSIVOS
–
1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
S

PRIMEIROS E SEGUNDOS APELANES
EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA ASSOCIAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO APENAS DO CONCURSO DE AGENTES – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO PARA A PRÁTICA DE INDETERMINADOS NÚMEROS DE CRIMES – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVAMENTE BASEADA NA DELAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
AUTORIA DELITIVA COMPROVADA –
PRIMEIRO
APELANTE RECONHECIDO PESSOALMENTE E VISTO NAS IMAGENS CAPTADA PELO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA DO
HOTEL
ONDE A VÍTIMA ESTAVA HOSPEDADA – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECLARAÇÕES JUDICIAIS APONTANDO O
PRIMEIRO
APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3
. ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO
DO SEGUNDO APELANTE DO CRIME DE DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – LIAME SUBJETIVO – CONJUGAÇÃO DE VONTADES –
SEGUNDO
APELANTE QUE FOI JUNTO COM O COACUSADO COMPRAR O COMBUSTÍVEL E O ACOMPANHOU ATÉ O LOCAL ONDE FOI ATEADO FOGO NO CARRO DA VÍTIMA, CONDUZINDO-
O
DE VOLTA À CIDADE – 4
. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

OU
COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DI
STINT
A
PELO SEGUNDO APELANTE – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE O
SEGUNDO
APELANTE E O
S

DEMAIS
COMPARSA
S
– COAUTORIA CARACTERIZADA
–
5.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CRIME DE LATROCÍNIO – PRETENDIDO O RECRUDESCIMENTO DAS SANÇÕES BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONSIDERADOS PELO SENTENCIANTE NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE –
ELEMENTOS OCTOGONAIS ANALISADOS CORRETAMENTE NO ÉDITO CONDENATÓRIO – ELEMENTOS NEUTROS OU
A
FETOS AO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE MA
J
ORAÇÃO – 6.
RECURSO
S

DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS E DESPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1
.
É imperiosa a absolvição quanto ao crime de associação criminosa
porquanto
não restou comprovada a existência, entre o
s

primeiro e segundos apelantes

e o
s demais denunciados
, de predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para
a prática de crimes.

2
.
Inviável a absolvição do
primeiro apelante
pela prática do delito de
latrocínio
porqu
e
sobejam, nestes autos, pro
vas claras da autoria delitiva nas duas fases da persecução penal que demonstram ser ele um dos autores do crime, não havendo
, pois, como se
falar em
f
ragilidade probatória.

3.
É descabido o acolhimento do pleito de absolvição do
segundo
apelante
eis que
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, sobretudo pelos elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficando demonstrado o vínculo subjetivo de todos os denunciados com a prática do crime de dano
, ficando
, portanto,
caracterizada a coautoria.

4.
Constatada a existência de
conjugação de vontades entre o

segundo
apelante,
com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de
todos
, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita
s
no
s
§
§
1o
e 2o
do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância),
tampouco

se
cogitar
em cooperação dolosamente di
stinta

por se tratar, o presente caso, de coautoria.

5.
A fixação da sanção inicial consubstancia matéria abrangida pela discricionariedade do
magistrado
, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelos agentes, inexistindo um esquema matemático ou regra objetiva para
realizar

essa operação dosimétrica. No caso
destes autos
, remanescendo a correta análise favorável das oito circunstâncias judiciais, eis que o sentenciante valorou os elementos que excederam a normalidade como agravantes na segunda fase dosimétrica, fica impossibilitada a majoração da
s
pena
s
basilar
es
como pleiteado pelo
órgão acusador
.

6. Parcial provimento dos recursos defensivos
. A
pelo
do Ministério Público
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Paulo José Sega
,
Elbson
Costa Silva

e pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara

Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT
que, nos autos da
Ação P
enal n.
0000546-77.2016.8.11.0013

-
código
111104
, julgou
pr
ocedente a denúncia
, condenando
Paulo José
à
pena de 28
(
vinte e oito
) anos e
2
(
dois
) meses
de reclusão e 8 (oito) meses de detenção,
e
178
(
cento e setenta e oito
) dias-multa,
sendo
-lhe

estabelecido
o regime inicial
fechado
para cumprimento da sanç
ão
,
pela prática dos crimes
previstos no art. 157, § 3o, do Código Penal (latrocínio), art. 163, parágrafo único, II e IV, do Código Penal (dano qualificado), e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada);
e
Elbson
à pena de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo
-lhe

estabelecido
o regime inicial fechado para cumprimento da sanção, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3o, do Código Penal (latrocínio), art. 163, parágrafo único, II e IV, do Código Penal (dano qualificado), e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada);

impondo-se registrar, por oportuno, que no
mesmo
decreto judicial
,
foi
estabelecida
solidariamente a condenação de indenizar à viúva e filhos da vítima em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais e em R$ 163.055,00 (cento e sessenta e três mil e cinquenta e cinco reais) por danos materiais referente ao valor da avaliação do veículo incendiado.

Paulo José Sega,
aqui primeiro apelante,

por intermédio das razões encontradiças nos
IDs
89429470/89429471, p. 27/35, almeja a reforma do édito condenatório para que seja absolvido da prática dos crimes de associação
criminosa e latrocínio, por ausência de provas suficientes para a
sua
condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Elbson
Costa Silva,

aqui segundo apelante,
for
te nas razões vista no ID
26155452/26155454

postula
:
a sua absolvição quanto aos crimes de associação criminosa e dano
qualificado, com fulcro no art.
386, V e VII, do Código de Processo Penal; o
afastamento do § 3o do art. 157 do Código Penal em relação a sua pessoa, afirmando
que tinha
a
intenção
de
praticar a conduta descrita no art. 157,
caput
, do Código Penal
;

e, s
ubsidiariamente, a aplicação do disposto no art. 29, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

O Ministério Público,
aqui terceiro apelante,

com base
nas razões
que estão
nos
IDs
26155456/26155457,
pretende a
reforma da dosimetria
, para que sejam
majora
das
as
pena
s

fixadas

ao primeiro e segundo apelantes
pela prática do crime de latrocínio
.

Nas contrarrazões
encartadas
que se encontram
nos
IDs

89429470/89429471/89429472, pp. 36/41, 26155467, 91854466 e 26155458/26155463
,
os apelados
colima
m
o
desprovimento
do
recurso

da parte adversa
,

a fim de que o
édito judicial
seja mantido
tal como foi
exarado
.

N
esta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral de Justiça,
por inte
rmédio do expediente
que se vê no ID 93910471
,
opinou pelo
desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso
do

Ministério Público.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, encontradiça no
s

ID
s

26115475 e
26145997
,

narra
que:

(...)

01- DOS FATOS
DELITIVOS

01.1 -

Do Crime de Associa
ção
Criminos
a

–
E
xtrai
-se

dos inclusos autos de
inquérito policial e demais peç
as informativas que, em meados do ano de 2015 e especificamente entre os dias 21 a 30 de Dezembro de 2015, em Pontes e Lacerda/MT,
Elbson
Costa

Silva, Paulo
José
Sega,

Antonizete

Lopes Santos e Luiz
Antônio
Alves de Carvalho
associaram
-se
entre si e com outras pessoas, com o fim de cometer crimes, utilizando
-se
de arma de fogo.

01.2 -
Do Crime de Roubo Seguido de Morte (
Latrocínio
)
–
Consta
dos autos de inquérito policial e demais pegas informativas que, em 30 de Dezembro de 2015, em Pontes e Lacerda/MT (pratica criminosa perpetrada

em
sequência
e por diversos locais),
Elbson
Costa Silva, Paulo Jose Sega,
Antonizete
Lopes Santos e Luiz
Antônio
Alves de Carvalho

subtraíram
coisa alheia
móvel
, mediante grave
ameaça
e
violência
, sendo que provocaram a morte da vitima Humberto Marti
ns Costa. Ademais, infere-se que
crime foi praticado

mediante
traição
/emboscada

e com outras
circunstâ
ncias que caracterizam dificuldade de defesa para o ofendido.

01. 3 -
Do Crime de Dano Qualificado
–

C
onclui
-se

dos autos de inquérito policial e demais pegas informativas que, em 30 de Dezembro de 2015, nas proximidades da “Estrada do
Lixão
”, Gleba Primavera, Estancia JK, Pontes e Lacerda/ MT,
Elbson
Costa Silva, Paulo
J
osé
Sega,
Antonizete
Lopes Santos e Luiz
Antonio
Alves de Carvalho
, com emprego d
e substâ
ncia
inflamável
e por motivo
egoístico
,
destruíram
coisa alheia
móvel
.

01.4 -
Do Crime de Roubo Majorado

–
I
nfere-se
ainda do inquérito policial e demais pegas informativas que, em 30 de Dezembro de 2015, no Verona Palace Hotel, Jardim Mar
ília
,

Pontes e Lacerda/MT,
Antonizete

Lopes

Santos

subtraiu

coisa

alheia
móvel
e, logo apos a
subtração
, empregou
violência
e grave
ameaça
contra Reginaldo Batista da Costa Queiroz, mante
ndo este em seu poder, privando-
o de
sua liberdade. Ademais, infere-
se

que
o
crime foi praticado mediante
dificuldade
de defesa para o ofendido.

02-
DO HISTORICO DOS FATOS

Como e de conhecimento
notório
, em meados de 2015, instalou
-
se ilegalmente atividade

mineradora
predatória
(garimpo de ouro) em Pontes e Lacerda/MT, com grandes
proporções
, especificamente em local conhecido como “Serra da Borda”. Esta conjuntura atraiu para este
município
um sem
numero de pessoas visando
a
prá
tic
a criminosa de extração, aquisição
, transporte e
comercialização
do referido minério.

Neste contexto, a pessoa de Humberto Martins Costa (vitima de
latrocínio
), em datas distintas

e por algumas

vezes,

veio do Estado
do Pará
para

Pontes e Lacerda/MT com o intuito de comprar our
o e comercializa-lo, hospedando-
se,

para tanto, em algumas oportunidades, no Verona Palace Hotel.

Para
realização
de suas atividade
s, Humberto conheceu e associou-
se

a
Elbson
Costa Silva, Paulo Jose Sega,
Antonizete
Lopes Santos, Luiz
Antônio
Alves de Carvalho e terceiras pessoas
não
identificadas (comerciantes e negociantes de ouro), com o intuito de praticar o referido crime contra o
patrimônio
da
União
Federal. Neste contexto, uma vez associados, Paulo Jose Sega,
Antonizete
Lopes, e especialmente Luiz
Antônio
e
Elbson
Costa, encarregavam-
se de apresentar vendedores/negociantes

de ouro a Humberto, o qual efetuava a compra do
minério
, sendo

que

aqueles

recebiam

uma

remunera
ção /participação
pela
transação
.

Ocorre que, ao final do ano de 2015 (aproximadamente entre os dias 21 a 30 de Dezembro de 2015), trazendo consigo vultosa quantidade em dinheiro, Humberto novamente

veio a Pontes e Lacerda/MT,
ocasião
em que, por intermédio e auxilio

de Luiz
Antônio
e
Elbson
, comprou significativa quantidade de ouro (alguns quilogramas).

Entretanto, em 30 de Dezembro de 2015, Luiz
Antônio
Alves de Carvalho,
Elbson
Costa Silva, Paulo Jose Sega e
Ant
onizete
Lopes Santos associaram-
se

entre si para praticar crime pat
rimonial, tendo Humberto Como ví
tima, vez que os denunciados eram conhecedores de que este movimentava grandes somas em dinheiro e que detinha
razoável
quantidade de ouro.

Deste modo, na manha do dia 30 de Dezembro de 2015, Luiz
Antônio
e
Elbson
, em
conluio
com Paulo Jose Sega e
Antonizete
Lopes Santos, entraram em
contato com Humberto, propondo-lhe uma nova e, diga-
se enganosa, negociata do minério (
traição
/emboscada
),
vez que o objetivo

real

do
s
agentes

era a
subtração
de dinheiro e de ouro da ví
tima.

À
vista disso,

Luiz
Antônio
e
Elbson
combinaram

um encontro com Humberto em um posto de
combustível
(Posto Avenida), neste
município
, para que estes o levassem a um suposto

vendedor

de ouro (
traição
/emboscada).

Nesse compasso, quando Humberto chegou ao local combinado, Luiz
Antônio
e
Elbson
adentraram no veiculo da vitima (Toyota SW4, Placa PQ
B 1820), e pouco apó
s, renderam-
na

utilizando de arma de fogo (superioridade numérica
–
recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Neste instante, exigiram dinheiro, o que
foi atendido, vez que
entregou-
se

aos agentes alguns milhares de reais. Na
ocasião e no local, utilizando-
se de outros
veículos
(
Motocicleta Honda
Bros
, Placa OBI 9307 e Toyota
Etios
, Placa QB]
0297, ambos do denunciado
Elbson
), Paulo Jose Sega e
Antonizete
Lopes Santos acompanhavam e davam amparo a empreitada
cri
minosa (superioridade numérica –
recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Por con
seguinte, os agentes deslocaram-
se

com a ví
tima por vias publicas d
e Pontes e Lacerda/MT, privando-
lhe

a liberdade, ate as proximidades

da
saída
do
município
(sentido
Cuiabá
). Nas cercanias do Posto
Tuiuiú
(
Saída
de Pontes e Lacerda/ MT, sentido
Cuiabá
/MT), enquanto Humberto e Luiz
Antônio
permaneceram na Hilux –
Toyota SW4,
Elbson
dese
mbarcou, ao tempo em que Paulo J
osé Sega e
Antonizete
Lopes Santos adentraram no veiculo.

Destarte, Luiz
Antônio, Paulo José
Sega e
Anto
nizete
Lopes Santos, utilizando-
se

de arma de fogo, com a ví
tima rendida e privada de sua liberdade, deslocaram
-
se

pela Rodovia BR 174, sentido
Cuiabá
/ MT.

Enquanto isso,
Elbson
voltou para
região
urbana de Pontes e Lacerda/MT.

Percorridos alguns
quilômetros
, Luiz
Antônio
, Paulo José Sega e
Antonizete
Lopes Santos
foram para um local ermo nas pro
ximidades da “Estrada do Lixã
o”, em meio ao mato,
ocasião
em que amarraram a
vitima
em uma
arvore (meio cruel) e mataram— na, utilizando—se, para tanto, de arma de fogo (Ver Laudo de Exame de Corpo de Delito a fls. 99).

Ao retornarem para Pontes e Lacerd
a/MT, procedeu-s
e

a
divisão
do dinheiro
subtraído
entre os qu
atro agentes, bem como
combinou-
se
que Luiz
Antônio
e
Elbson
destruiriam o veiculo da
vítima
, visando
não
deixar provas dos crimes praticados (motivo
egoístico
).

Assim, Luiz
Antônio
separou
-se de
Antonizete
e Paulo
José
, e encontrou
-se
com
Elbson
, quando
deslocaram-
se

pela Rodovia BR-
174 (sentido
Cuiabá
), cada qual em um veiculo (Toyota SW4, ora pertencente a vitima, e Toyota
Etios
, pertencente a
Elbson
).

Em seguida, Luiz
Antônio
e
Elbson
foram a um local ermo (proximidades da “Estrada do
Lixão
”, Gleba Primavera, Estancia

JK, Pontes e Lacerda/MT,) quando atearam fogo no veiculo, utilizando
-se
de substancia
inflamável
(ver Laudo Pericial a fls. 145 e seguintes), destruindo e inutilizando o bem (ver Laudo Pericial a fls. 145 e seguintes).

Ademais, destaca
-s
e

que o
automóvel
Hilux SW4, placa PQB-
1820, era novo (modelo 2015/2015), de alto valor comercial,

cuja
destruição
causou

grande
prejuízo para a(s) ví
tima(s), herdeiros ou seguradora.

Ao
mesmo tempo,
Antonizete
dirigiu-
se ao Hotel Verona, vez que sabia que Humberto havia deixado grande quantidade de ouro em seu aposento. Neste local,
o
denunciado adentrou no referido
dormitório
e passou a revirar os pertences da vitima.

Enquanto isso, u
m

funcionário
do Hotel, Reginaldo Batista da Costa Queiroz, estranhando a
ausência
de Humberto, visando conferir o
dormitório
, adentrou no aposento,
ocasião
em que flagrou
Antonizete
remexendo nos bens do ora
hóspede
.

Por conseguinte,
Antonizete
, mediante grave
ameaça
, rendeu Reginaldo, amarrando-
lhe os membros com
os fios de telefone e deitando-
lhe no
chão
(recurso que dificulto
u a defesa da vitima), privando-
lhe a liberdade,
bem como
ameaçando-lhe
de causar-
lhe

mal injusto e grave, Vez que proferia
ameaças
de morte ao
funcionário
e a
família
deste.

Destaca-
se

que no local havia uma lata de leite em
pó
(popularmente conhecido Como “Leite Ninho”), em que Humberto guardava o ouro que havi
a comprado em Pontes e Lacerda/
MT. Sendo assim,
Antonizete
subtraiu o minério, bem como deixou a alcova e saiu do hotel, trancando o
funcionário
em seu interior (
privação
da liberdade da vitima). Apos algum
tempo, Reginaldo conseguiu desvencilhar-se das amarras e saiu pela janela
.
(
...)
”
.

Destaques no origi
nal

V
erifica-se
destes autos
que a materialidade do
s
ilícito
s
descrito
s
na denúncia encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos:

B
oletins de
O
corrências n. 2015
.
389896 (ID 26146450
-
p. 01/02), 2016
.
11348 (ID 26146459
)
e 2016
.
17032
ID 26146480);
relatórios policiais das investigações preliminares (ID 26146451
/
26146452
, 26146485 – p. 01/04
e
26147036
), termos de declarações
das testemunhas envolvidas;
termos de reconhecimentos fotográficos de pessoas (ID 26146456
-
p.
0
6
, 26146489 – p. 01, 26147034 – p. 04/
06
e
26147037 –
p.
01/03)
; termos de exibição e apreensão (ID 26146460
, 26146485 -
p
.
0
5
e 26147045, p. 07
); auto de reconhecimento de cadáver
(
ID 26146481, p. 01/05); certidão de óbito (ID 26146483)
;
laudo de exame de corpo de delito
e mapa topográfico para localização de lesões (ID 26146492 – p. 02/07 e 26146493)
;

L
audos
P
ericiais n. 410.2.03.2016.001059
-
01
(ID 26147042)
, 410.2.28.2016.000486-01
(ID 26147043)
, 410.2.03.2016.001157-01 (
ID 2614704
6 e 26147047, p. 01);
relatório policial final
(ID 26147067)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante ao crime de ass
o
ciação criminosa,

cumpre registrar que o art. 288 do Código Penal, pelo qual
os
primeiro e segundo apelantes
fo
ram
condenado
s
, prevê como tipo penal a associação de três
ou mais
pessoas para
a prática indeterminada de
crimes,
exigindo, também, que tal
associação
seja
sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

Sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei no 12.850, de
2
de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[
..
]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).

Destacamos

Do
que restou evidenciado
nestes
autos não se tem
por
incontroverso que
o Paulo
José e
Elbson

tenha
m
,
espontaneamente,
juntamente com os demais coacusados,
criado um vínculo associativo estável e permanente para o fim de come
terem

um número indeterminado de
crimes o que, então, poderia, em tese, caracterizar o tipo penal de associação criminosa.

Assim, a
o contrário do sustentado pelo
Ministério Público
nas
suas
contrarrazões recursais, o que ficou demonstrado
nestes
autos foi que
Paulo José e
Elbson

tinham
um vínculo de trabalho, pois laboravam em
região de
garimpo ou na extração dos produtos ou na intermediação de venda dos metais preciosos e que, por tal proximidade,
às
vezes se reuniam para
beber
o que comumente ocorre em
regiões
que
têm
tais atividades.

Todavia, tais encontros recreativos não podem ser utilizados como presunção de que os
dois
tinham o dolo de associar em caráter duradouro e permanente com a finalidade de praticarem
um número indeterminado de
crimes, cumprindo aqui asseverar que nem mesmo a denúncia descreve esse elemento essencial para a caracterização da conduta descrita no preceito primário do art. 288 do Código Penal.

Por pertinente,
transcreve-se
a
parte da narrativa apresentada na exordial acusatória da qual se extrai que a suposta associação criminosa defendida
pelo Ministério Público era

somente para
a
pr
á
tica
d
o crime patrimonial contra a vítima Humberto Martins Costa
.

Veja-se:

[...]
01.1 - Do Crime de Associação
Criminosa

Extrai-se

dos

inclusos

autos
de
inquérito

policial e demais
peç
as

informativas
que
em

meados

do

ano

de

2015

e especificamen
te entre
os

dias

21 a 30

de

D
ezembro

de
2015, e
m Pont
es e Lacerda/MT,

Elbson
Costa Silva, Paulo José Sega,
Antonizete
Lopes Santos
e
Luiz
Antônio
Alves de Carvalho
associaram-se entre
si e com outras p
e
ssoas, com
o fim de
com
eter crimes,
utilizando-s
e
de arma de fogo.

[...]

Entretanto,
em 30 de Dezembro de 2015
, Luiz Antônio Alves de Carvalho,
Elbson
Costa Silva, Paulo Jose Sega e
Antonizete
Lopes Santos
associaram-se entre si para praticar crime patrimonial, tendo Humberto Como vítima, vez que os denunciados eram conhecedores de que este movimentava grandes somas em dinheiro e que detinha razoável quantidade de ouro
.

Deste modo, na
manhã
do dia 30 de Dezembro de 2015
,
Luiz Antônio e
Elbson
, em conluio com Paulo Jose Sega e
Antonizete
Lopes Santos, entraram em contato com Humberto, propondo-lhe uma nova e, diga-se enganosa, negociata do minério (traição/emboscada),

vez que o objetivo real dos agentes era a subtração de dinheiro e de ouro da vítima
.
[...]

Destacamos

Destaque-se,
ainda nesse diapasão,
que ao revés da conotação que o
Ministério Público
pretendeu das nas
suas
razões recursais
,

das declarações do coacusado Luiz Antônio Alves de Carvalho é possível aferir que eles convidaram
Antonizete
Lopes dos Santos, vulgo “
Negão
”, para a subtração patrimonial de Humberto

tendo em vista
que o conheciam
do garimpo e
porque o
aludido coacusado isoladamente
já tinha
aborda
do

a
referida vítima para roubá-la, situação, essa, que apenas demonstra a existência do concurso eventual de pessoas.

Logo
, diante das provas produzidas, não se pode afirmar, com a certeza necessária
para uma
condenação, que Paulo José e
Elbson

estavam
ligados, pelo elemento subjetivo – liame psicológico –, com os demais
coacusados
, ou seja, que

os dois

i
ntencionalmente
tenham se
reunidos para a prática de crimes com essas pessoas,
uma vez que não
exist
e
, sequer, um elemento
de convicção
que demonstre que
ambos
tinham a intenção de
praticar crimes indeterminadamente, que não fosse o crime patrimonial perpetrado contra a vítima Hum
b
erto
.

Daí por que é forçoso reconhecer que
envolvimento ocasional ou acidental de agentes para o cometimento de
injusto penal
, como no caso
destes
autos, não satisfaz a exigência
para caracterizar
o crime de

associação
, prevista na lei, não havendo
,
portanto,
como se
confundir o concurso de pessoas com a associação criminosa, que, como já frisado
linhas volvidas
, exige certa regularidade e reiteração da conduta criminosa por grupo de três pessoas
ou mais
, consoante previsão do art. 288, do Código Penal.

Sendo assim
,
em respeito ao princípio da correlação e com base na aus
ência de provas
dos elementos necessários para caracterizar a conduta prevista no crime previsto no art. 288
, parágrafo único,
do Código Penal,
devem ser

acolhidos

parcialmente
os argumentos
deduzidos
por Paulo José e
Elbson

para, com fulcro no art. 386, V
c/c VII, do Código de Processo Penal, absolvê-los do crime de associação criminosa armada, extirpando, por conseguinte, o concurso material em
relação a esse fato.

Todavia, no que diz respeito
às
demais teses defensivas
,
vê-se
que
não passam de mero descontentamento, uma vez que
in
existe
qualquer
dúvida que
o
magistrad
o
concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação
as
provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre
Paulo José e
Elbson
,
sendo, pois, imperativa a manutenção dos demais termos do
édito condenatório
.

No que diz respeito ao crime de latrocínio, malgrado
Paulo José tenha postulado a sua absolvição alegando a frágil tese de ausência de provas para a condenação, o conjunto probatório é robusto e demonstra sem qualquer sobra de dúvida que
ele
foi um dos autores do crime patrimonial perpetrado contra a vítima Humberto.

Acerca das provas para a condenação
de

Paulo
José pelo crime de latrocínio,
extrai-se
do édito condenatório
as
seguintes ponderações:

31. É de se ressaltar, ainda, que na fase policial o acusado ELBSON aceitou a proposta de
colaboração
premiada confessando de forma pormenorizada os eventos

ocorridos
ao longo da em
preitada criminosa, assim Como os envolvidos no
ilícito
, a saber:

Antonizete
Lopes dos Santos (Vulgo Neg
ã
o), Paulo Jose Sega e Luiz
Antônio
Alves

Carvalho de Souza, os quais foram devidamente reconhecidos de forma pessoal e
fotográfica
pelo delator.

32. Corroborando o sentido das
investigações
, o
proprietário
do Hotel

Gramado Nelson Evangelista Machado foi
categórico
em afirmar a
relação
existente entre

ELBSON,
Antonizete
, Luiz e outro homem, pois estavam sempre se reunido na frente do

referido estabelecimento.
Aliás
, reconheceu por foto os acusados ELBSON (Vulgo Tatu),

Antonizete
(Vulgo Negã
o), bem Como o
Veículo
Toyota
Etios
branco Como sendo do

suspeito ELBSON e
0
VW Gol branco do outro rapaz (
Veículos
que estavam com os réus
–
imagens das
câmeras
de
segurança
).

[...]

34.
Em sede policial a companheira do réu PAULO JOSE
SEGA,
Sra. Ilda
Hilaria
da Silva, afirmou que em 18/1/2016 ele utilizou—sedo seu telefone para enviar o número da conta bancaria do sobrinho Fernando para “Neg
ã
o” (
Antonizete
), inclusive ressaltou que estava presente quando os policiais cumpriram o mandado de prisão contra Paulo e localizaram uma arma de fogo dentro do armário. Por sua vez, Luiz Fernando da Silva Almeida, sobrinho de Paulo, confirmou que ele usava sua conta bancaria e que presenciou um saque de R$ 5000,00, inclusive asseverou que seu Tio Paulo e o Tatu (
Elbson
) sempre estavam juntos na Área VIP do Mix Bar.

[...]

36. A propósito,
a negativa isolada do corréu Paulo Jose Sega, ainda na fase policial, não deve prosperar diante do acervo robusto constante no procedimento inquisitorial, pois o acusado
Elbson
fez o devido reconhecimento pessoal daquele, além disso, mencionou que Paulo e
Antonizete
levaram a vítima para o mato e atiraram contra ela. Outro ponto constatado nas investigações foi que o denunciado
Antonizete
(vulgo Negrão) fugiu com o ouro subtraído, razão porque depositou dinheiro na conta do sobrinho do corréu Paulo (fato confirmado pelo sobrinho que declarou o deposito e presenciou o saque), uma vez que encaminhou os dados bancários ao “Negão” pelo telefone de sua companheira (fato confirmado pela própria companheira).

37. Nessa perspectiva, vale ressaltar, ainda, que o depoimento do colaborador/corréu
Elbson
Costa Silva é esclarecedor, pois contribuiu para a localização do cadáver, assim como para finalizar com firmeza os reconhecimentos necessários.

38.
Em juízo, a materialidade e os indícios de autoria foram corroborados com a certeza necessária para o édito condenatório, uma vez que todas as testemunhas foram claras e precisas em declarar a veracidade dos fatos ventilados na exordial acusatória, sobretudo

porque integram a
confissão
do corréu/colaborar
Elbson
Costa Silva, bem como isolam a
versão
apresentada

pelo acusado Paulo Jose Sega, conforme passo a expor.

39. Em detida analise das versões apresentadas pelo acusado Paulo José Sega, isto é, das teses defensivas alegadas e os álibis suscitados, sob a ótica comparativa, verifico que carecem de credibilidade tais declarações, diante das contradições constatadas e narrativas incomprovadas.

40. Isto porque na delegacia o interrogado Paulo afirmou que era comum e constante todos eles se reunirem,
a saber
“Negão”
Antonizete
, “Tatu”
Elbson
, bem como outros colegas de trabalho para beber e curtir, contudo, em juízo asseverou categoricamente que só os encontrava no garimpo, razão porque não tinha muito contato com eles. Ademais, suscitou na fase inquisitorial que passou a Virada do ano na cidade de Jauru (30/12/2015), acompanhado de sua esposa e sobrinho, entretanto eles (Ilda e Fernando)
não confirmaram isso em juízo ou na delegacia. Ademais, o corréu Paulo negou categoricamente que pegou emprestado o cartão bancário de seu sobrinho Fernando, contudo, este confirmou tais fatos em juízo. Por fim, sua esposa Ilda descaracterizou a Versão apresentada nas duas fases pelo acusado, na medida em que asseverou em juízo ter ele encaminhado o número da conta bancaria para o “Negão”
Antonizete
.

[...]

53. As demais testemunhas arroladas pela defesa do corréu PAULO JOSÉ SEGA, isto é
Ioná
da Costa Pereira e
Ernando
da Silva Porto não contribuíram para a elucidação dos fatos Ventilados na exordial acusatória, na medida em que apenas

ressaltaram que na época do ilícito o réu trabalhava no garimpo ilegal instalado nesta cidade.

Depreende-se, ainda, da sentença
condenatória
, que o magistrado transcreveu a delação de
Elbson
Costa Silva, que aceitou a proposta de colaboração premiada e prestou depoimento
ao
Ministério Púbico, assim como também
fez referências aos
inúmeros depoimentos que corroboram
o convencimento dele [magistrado]
em relação
à
autoria delitiva do crime patrimonial
do qual
Paulo José pretende ser absolvido.

P
ara
não ser cansativo
,
serão transcritos
apenas os depoimentos judiciais

de

E
l
bson
e do investigador de polícia
Gildo
Marques de Arruda que participou das diligências investigatórias,
para quem:

“(...) ai nisso LUIZ
já
pegou e combinou co
m o
PAULO e co
m o
ANTONIZETE
(...)
; ai no outro dia nos

pegou e fomos
lá
, eu passei no Hotel Periquito que ele (LUIZ)
tava
ficando
né,
o
mesmo hotel que o
ANTONIZETE
tava
ficando, passei, peguei ele, fomos, passamos por frente da oficina, ai fomos direto no

hotel Verona
(...)
; peguei o LUIZ,
nós
fomos direto no hotel, no hotel chegou o Senhor Humberto
não

tava
lá
, ai peguei o carro, retornei, Voltei na oficina, chegamos na
oficina
o Senhor Humberto
tava

lá (...)
;
ai com

isso o PAULO apareceu com a moto
já
,
tava
na esquina
(...);
ai ele ligou pra esse PAULO e falou

“pega a moto e segue onde ele for”
(...); o ANT
ONIZETE ficou nesse posto 21, ai o
LUIZ falou:
“Vamos fazer assim, v
amos pegar e chamar ele aqui no posto, ai nos pega ele, entra dentro da camioneta dele,

nos pega e
vamos
direto pra alguma dire
ção
, ai nos rende ele e pega o
dinheiro dele e cada um some e v
ai pra

uma
região
”
(...); ai ele falou “v
ai
lá
no hotel e busca o ANTONIZETE”, ai eu peguei meu carro, e o LUIZ,

fomos no Hotel Periquito, chegamos no Hotel Periquito,
pegarmos
o ANTONIZETE
(...)
; ai o

ANTONIZETE pegou meu carro que
tava
ali, ai o LUIZ ligou pro Senhor Humberto, ligou pra ele falou “o

Senhor Humberto, nos
estamos
aqui no posto tal
tal
, te
m
a quantidade, o Senhor vem aqui pra nos ir
lá
, que

ai nos pega e
já
Vai
lá
”, pegou, ai o Senhor Humberto chegou
lá
né realmente, entrou dentro da ca
mi
oneta, foi

no banco da frente, eu fui no banco de
trás
,
atrás
do Senhor Humberto, ai pega
m
os uma
direção
, passa
mos
aqui perto do
Fórum
né, subindo, fornos naquela
direção

próximo
daquele posto antes do
Tuiuiú
,
não
sei o

nome, perto da BR né, ai chegando ali
próximo num lugar sem casa nenhuma no m
ato,
ai o LUIZ pegou e

tirou a arma eu
já
se
g
urei no
pescoço
dele
por trás
né imobilizando ele

(...);
ai segurei o Senhor
Humberto, coloquei naquele
vãozinho
de trás
,
imobilizei o
braço
dele
segurando firme, falei “Senhor

Humberto, fica tranquilo,
não
vai acontecer nada co
m
o

Senhor,
só
colabora com as coisas
”, ele falou “eu tenho

filho,
não
me mata” ai com

isso

o PAULO EMÍ
L
I
O saiu

no posto,

eu
não
seio nome

daquele posto, antes do
Tuiuiú

lá (...)
; ai chegou no posto o PAULO
já
apareceu
já

(...);
ai paramos antes de

chegar

no
Tuiuiú
,
o PAULO EMÍLI
O entrou

e eu
entreguei a
moto,

e ai ele

ficou

no meu

lugar

ali segurando
e
sse cara armado (...); ai o ANTONIZETE chegou com o meu carro, estacionou meu carro na lateral,
o
ANTONIZETE me deu chave do carro, ai pegou, ele entrou dentro da camionete com o LUIZ e o

PAULO e foi em dire
ção a Cá
ceres
(...); eu peguei e
v
im pra cidade (...); ai daqui uns, demorou ai a
questão de uns v
inte e pouco minutos a trinta e poucos minutos mais ou menos ai me liga o ANTONIZETE

“onde
você tá?,
v
em
logo aqui”
(...)
; ai peguei meu carro, deixei minha esposa ali e
já
fui
lá
no posto, cheguei
lá
no posto entrou no meu carro
o
ANTONIZETE e o PAULO né, entrou e pegou a camionete e deixou

estacionada ao lado do estacionamento do posto
Tuiuiú
, ai pegou, fomos
lá, o
LUIZ entrou dentro do meu

carro, pegamos e
v
oltamos, fomos direto pro hotel
(...);
o LUIZ e o
PAULO falou que tinham executado
o
Senhor Humberto, ai o LUIZ falou que ficou dentro da camionete e quem foi na execu
ção
no local
foi o ANTONIZETE e o PAULO EMÍLI
O

(...);
ai dividimos

o dinheiro ai

pegou

eu

e o LUIZ foi
no posto, comprou um galã
o aqui nesse posto né, ai pra
não
ter problema com a
polícia, ele v
iu a
câmera
,

falou “
não
,
não
,
v
amos em outro posto”, ai compramos
só o galã
o nesse posto antes do
Tuiuiú
(...); ai

comprou o
combustível
, demos a
v
olta, passamos pela BR, chegamos, fornos no posto
Tuiuiú
ele pegou o
combustível
, pegou
o
carro, ai entrou dentro do carro e eu fui seguindo ele, pegamos em
direção
a
Cáceres
, ai

andamos pra frente do presidio (
...);
ai ele pô
s fogo e entrou no me
u carro
, nó
s
v
eio, ai deixei ele no hotel
(...);
Pe
gunta
do Promotor de Justi
ça:
quem
tava
armado nessa
história
? Os
três (...);
Pergunta do

Promotor de
Justiça:
o LUIZ, o PAULO e o ANTONIZETE todos armados? Isso
.”

(
Parte do i
nterrogatório de
Elbson
Costa Silva transcrito na sentença - ID

26154979, p. 01/02).

“(...) ele [
funcionário
do hotel Reginaldo] foi
até o
quarto da
ví
tima com a
chave reserva (...); v
erificar se a
vítima
tinha ido realmente embora,

ao que ele chegou
no
quarto ele foi surpreendido pelo
Antonizete
Lopes

dos Santos dentro
do quarto da ví
tima Humberto, ai rendeu ele e o amarrou com fio de telefone pediu pra ele

ficar calado, enquanto isso ele pegava alguns pertences; Pergunta do Promotor de
Justiça:
Ele manteve esse

Reginaldo por um tempo relevante
lá
dentro? Sim, ai
nós
partimos para as
investigações
levantamos filmagens

no hotel de pessoas que frequentavam
lá
(
...)
diante daquilo
lá
, quem esteve na delegacia quando ele foi preso

foi o ELBSON, que foi
até
a delegacia recolher a
fiança
dele para que ele fosse solto, e niss
o o

escrivão

Suady

reconheceu ai foi pedido também a
prisão
do ELBSON o Douto delegado representou pela
prisão
do
ELBSON, dando continuidade, nó
s monitoramos, procuramos na cidade
não
encontramos o ELBSON,

tivemos conhecimento de que ele tinha ido embora para
o Acre como nós

já

havíamos
descoberto a placa do
veículo
dele a
gente
fez contato com a
Polícia

Rodoviária
Federal no qual
ficou
monitorando pra gente todas

as passagens

dele por onde ele passava nas
câmeras
e nisso eles iam comunicando a
gente
, a PRF, no dia que

ele
v
eio, passou por ai ele foi até abordado com apoio da Policia
Rodoviária
Federal que ele tinha passado na

câmera
, ai na delegacia quando
nós
fomos ouvir ele negou tudo né (
...)
; foi no dia 04, o fato aconteceu no dia 30, e no dia 04 fomos procurados pelo Senhor Francisco que tem uma propriedade rural aqui na Primavera

comunicando que ele havia localizado na propriedade dele um
veículo
queimado, diante disso eu juntamente

ao Doutor Gilson e a POLITEC
deslocamos
até o
local e constatamos a veracidade dos fatos, se tratava de

uma SW4 a placa dela PQB-
1820 de
Anápolis
e realmente essa camionete era de propriedade do senhor

Humberto; Pergunta do Promotor de
Justiça:
O senhor sabe dizer se para queimar
o veículo
foi usado

substancia

inflamável
? Sim, foi (
...); ai foi o Luiz e o
ELBSON que entrou no
veículo
dele no posto Avenida,

no Toyota SW4, c
omo se tivesse um ouro,
atraíram
ele para levar num

lugar que o cara tinha ouro que era pra

ele comprar ai seguiram, ai
próximo
do Posto
Verdão
o Luiz que
tava
no banco da frente anunciou o assalto

com um revolver, e o ELBSON no banco traseiro
já
deu uma gravata nele puxou ele para
trás
e mandou ele

ficar quietinho que
não
ia acontecer nada em dado momento ele falou
não
me mata
não
que eu tenho filho

pra criar segundo o ELBSON, e nisso tentaram a
comunicação
com Paulo Sega e o
Antonizete
, ai

encontraram em frente ao Posto
Tuiuiú
,
próximo
da lanchonete caranguejo ali, restaurante caranguejo, ali o

ELBSON ficou e o Paulo chegou na moto o
Antonizete
veio no carro do ELBSON
o
ELBSON

desceu, o Luiz continuou dirigindo a camionete que foram para
lá
(...);
lá
na mata
já, fi
cou dentro da

caminhonete e
o
Paulo Jose Sega juntamente com
Antonizete
descer
am ele e levaram pro mato onde o
amarraram e
o
executaram
.
.)
; eu acredito que
lá
foi usado
violência
para ele falar da chave onde que estava

e
até
mesmo o ouro (
...)
; Pergunta do Promotor de
Justiça:

A
delação
do ELBSON casou com as provas

levantadas, que
vocês

já
tinham? Sim, senhor
(
...)
; eu voltei
fui no
Hotel onde estava a
família
da
vítima
,

falei com ele, expliquei
o
local pra ele certinho ele foi, com meia hora depois ele me retornou falou que havia

encontrado
o
corpo, o
próprio

irmão
(...); eu fui
lá
; Pergunta do Promotor de
Justiça
: Mas o senhor viu o

corpo
lá
? Vi sim senhor; Pergunta do Promotor de
Justiça
: Posso concluir que a
vítima

não
teve chance de

defesa? Em momento nenhum; Pergunta do Promotor de
Justiça
Ele estava amarrado? Sim, sim; Pergunta

do Promotor de
Justiça
: Ele também levou um tiro, é
característico
de
execução
? Eu acredito que sim, até

pela
posição
que ele
estava,

não
posso falar com certeza porque cabe a
perícia
, mas acredito que seja
(...)
; eles

pegaram um dinheiro que estava dentro do carro,
já
levaram junto com a
vítima
para o mato, depois que

executaram
saíram
sentido a Vila Bela onde fizeram a partilha desse dinheiro totalizando salvo engano R$

6
.
500,00 (seis mil e quinhentos reais) pra cada um deles, estavam em quatro, e
o
ELBSON disse que o Paulo

Jose Sega tirou a camisa e colocou na
cabeça
da
vítima
, ai em dado momento Segundo ELBSON o

ANTONIZETE chegou a dizer pra ele “matei”

(...); Paulinho, Paulo Emí
lio (
...)
; informou e tinha ido pra

cidade de Jauru, fizemos
diligências
e em apoio com policiais civis de
lá, nó
s localizamos a casa dele e

começamos
a monitorar (...); a gente foi e fez uma busca na
residência
dele, de madrugada, encontramos
lá

no clarear do dia, a
princípio
ele negou que tinha qualquer tipo de arma, mas foi encontrado dentro do guarda

roupa do quarto dele um
revólver

calibre 38, municiado (...); o
Antonizete
voltou para o
hotel
o
Luiz falou

para o ELBSON que a camionete podia ser rastreada que eles tinham que sumir com ela, ai eles vieram num

veículo
do ELBSON, foram num Posto
Verdão
compraram um
galão
vazio seguiram
até o
posto Rondon

colocaram a gasolina e passaram onde eles tinham abandonado
o
carro, que eles haviam deixado aqui no

Posto
Tuiuiú
pegaram a SW4, Luiz foi dirigindo ela, levaram
lá
para Primavera onde jogaram
combustível

nela e colocaram fogo
(...);
Pergunta do Juiz de Direito: Em
questão
sobre a
associação
criminosa, os

acusados,
vocês
verificaram que eles se reuniam constantemente nessa época do garimpo?
Reunia sim.”
(
Parte do d
epoimento de
Gildo
Marques de Arruda - ID 26154980, p. 01/02)

Ressalte-se, ainda nesse diapasão,
que foi realizado o reconhecimento
pessoal de
Paulo José (ID
26146489) por parte
de

Elbson
, que também reconheceu os demais comparsas e indicou onde o corpo da vítima havia sido deixado, o que pode ser confirmado
pelos
depoimentos judiciais acima transcritos, assim como com aqueles que cujas transcrições foram suprimidas neste voto,
para evitar tautologia,
mas que fazem parte integrante do édito condenatório e não deixam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva que recai na pessoa
de
Paulo José, ficando claro que
este
juntamente com
Antonizete

levaram
a vítima para o mato e atiraram nela
.

Ademais, comprovou-se, também, que
Antonizete
fugiu com o ouro subtraído e efetuou um depósito no dia 6 de janeiro de 2016, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para Paulo José, por intermédio da conta bancária de Luiz Fernando da Silva Almeida, sobrinho deste,
isso

sem contar que foi apreendida na
desse apelante
uma arma de fogo compatível com aquela que foi utilizada para ceifar a vida de Humberto.

Por
outra vertente,
deve ser asserido
que a negativa de autoria
de
Paulo José
também cai por terra
porque no
r
elatório
d
as investigações constam as imagens capturadas pelas câmaras de segurança do Hotel Verona (ID 26149458),
nas quais
o primeiro apelante
aparece chegando junto com o
segundo
apelante e depois na recepção do referido
hotel
no dia em que foi perpetrado o crime de latrocínio contra a vítima Humberto, não havendo o que se falar em fragilidade probatória, tampo
uc
o que a condenação tenha se baseado exclusivamente na delação
que, como se sabe, é apenas um meio de obtenção de prova, até porque os elementos indiciários foram corroborados na fase judiciária sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

É
de bom alvitre registrar que o art. 239
do

Código de Processo
Penal dispõe

de forma clara e insofismável
que
:

Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de
outra ou outras circunstâncias”
.

Acerca do tema,
Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar
esclarecem
:

O indício é a circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de
outra ou outras circunstâncias
(art. 239 do CPP). Já a presunção é o conhecimento daquilo que normalmente
acontece,
a ordem normal das coisas, que uma vez que positivada em lei, estabelece como verídico determinado acontecimento.

Assim, fazendo silogismo, temos:

a) premissa menor: é o indício, ou seja, a circunstância conhecida e provada;

b) premissa maior: é o princípio de razão ou regra de experiência, utilizados na análise daquilo que normalmente acontece (presunção);

c) conclusão: comparação entre as premissas, que nos permite chegar ao resultado, ao denominador. (...).
(
In
Curso de Direito Processual Penal.
4
. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2010, p.432).

Sobre o princípio do livre convencimento do julgador assenta a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal que
“todas as provas são relativas; nenhuma delas terá,
ex
vi legis
, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material”
. (
Exposição de Motivos do Código de Processo Penal – Decreto-lei 3.689/1941 – Código de Processo Penal. 4a ed. Editora RT, pág. 349).

Além do mais
,
deve ser consignado
que inexistem nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem a delação
de

Elbson
, bem como

d
os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso departe
de
Elbson
em atribuir falsamente o delito de latrocínio
Paulo José
, motivo pelo qual as afirmações daqueles não podem ser
desprestigiadas apenas com base na suposta fragilidade probatória sustentada

por este
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes público sem incriminarem injustificadamente
Paulo José
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes
termos:

Os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos
com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Como se sabe, o

ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente
a
decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Nesse viés, é imperioso destacar que ao contrário do sustentado
por Paulo José
, o que é vedado no ordenamento jurídico é a condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos nos quais, conforme exaustivamente asseverado neste voto, as
declarações
do delator foram corroboradas em juízo pelos depoimentos colhidos sob manto do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não houve qualquer violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Por conta disso
, é forçoso concluir que o sentenciante agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
Paulo José
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acercada autoria delitiva (art. 386,VII do Código de Processo Penal).

No tocante ao pleito de
Elbson

visando ser
absolvido do crime de dano qualificado, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal
; bem assim
da pretensão de afastamento do § 3o do art. 157 do Código Penal em relação a sua pessoa, afirmando que
tinha a
intenção
de
praticar a conduta descrita no art. 157,
caput
, do Código Penal, ou, subsidiariamente, a aplicação
das

disposições do
art. 29, §§ 1o e 2o, do
Codex
citado por último
, tem-se que
, igualmente,
tais teses devem ser desprovidas.

Isso
,
porque

não
remanesce
qualquer dúvida que houve ajuste entre os denunciados para a prática do crime de roubo contra a vítima Humberto, assim como também ficou evidenciado que ao menos três dos agentes estavam armados
(Luiz Antônio, Paulo José e
Antonizete
)
,
motivo pelo
qual eventual resultado morte no desdobramento do crime se comunica a todos os
acusados
caracterizando a coautoria e não participação de menor importância
ou cooperação dolosamente di
versa
,
porque o emprego de arma de fogo ainda que fosse por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
. (
HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10/05/2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos acusados para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo. A propósito, registre-se que esse entendimento foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgados prolatados
nestes
processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26/03/2018 e do
AgRg
no HC 619.530/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18/12/2020.

A propósito, acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber
Masson
:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato
amplia o conceito de autor
, definindo-o como aquele que tem o
controle final do fato
, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor
compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe
, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da
vontade
da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

Idêntico raciocínio deve ser feito em relação ao crime de dano qualificado, tendo em vista que tal infração penal decorreu do
animus
dos agentes de se livrarem do veículo da vítima do latr
ocínio para não serem descoberto
s pela polícia, eis que, no caso em tela, havia notícia de que
a camionete tinha
rastreador, razão pela qual optaram em destru
í-lo jogando combustível
e ateando fogo, sendo de somenos importância quem efetivamente comprou o
inflamável
e que
m
riscou o fósforo, devendo todos os agentes responder em coautoria
. Além do mais,
na hipótese
, não se pode olvidar que
Elbson
afirmou em juízo que foi
o
com o coacusado Luiz Antônio comprar o galão e o combustível e seguiram juntos para levar a SW4 para o local onde foi queimada
;
e, após, levou o comparsa que ateou fogo até o hotel, tendo
, pois, o
domínio do fato e atuação
ativa em todas as etapas da empreitada criminosa.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE
.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que,
embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.

3. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
24/08/2018)
.
Destacamos

Perfilhando o mesmo entendimento da Corte Cidadã, este Tribunal de
J
ustiça

deixou assentado em relação ao tema
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO –
2
.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1o, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE
DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
–
3
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1.
Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente
determinante, previamente ajustados
e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
.
3.
Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no
r.
édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E
EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, I e II, DO CÓDIGO PENAL],
EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, DO CÓDIGO PENAL] –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CONDUTA SOCIAL] – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES
CRIMINAIS JUSTIFICADA
– AUMENTO DA TERCEIRA FASE INDEVIDO – NÚMERO DE MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018 E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2o DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) –
TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO
– ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE SE ALIA AO FATO DE O RÉU SER REINCIDENTE E PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O mesmo fundamento concreto – condenação anterior transitada em julgado – não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial,
sob pena
de bis in idem. Na primeira fase da dosimetria da pena, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena basilar. Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda, para correção do equívoco cometido. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
” – Súmula n. 443 do STJ. Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
.
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
.
A fixação da pena acima de
4
(quatro) anos de reclusão, quando aliada ao fato de o réu ser reincidente e da presença de circunstância judicial desfavorável, impossibilita a alteração do regime fechado para o semiaberto.
(TJMT -
Ap
43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).
Destacamos

Dessa forma,
deve ser mantida a
condenação
de

Elbson
pelos crimes de latrocínio e dano qualificado, tal como realizado
pelo autor do
édito
condenatório
.

Em
relação ao recurso do Ministério Público visando ao aumento da
s
sanç
ões
basilar
es
imposta
s

aos primeiro e segundo apelantes
em relação ao crime de latrocínio,
é
necessário
imperioso reconhecer que
esse
pleito também deve ser desprovido, na medida em que, na
espécie
,
as
penas

iniciais
não deve
m
sofrer alteração.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta ao condenado deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso
sob exame
,
a
o
elaborar o cálculo dosimétrico para o crime de latrocínio, o juízo de primeira instância utilizou-se destes fundamentos:

[...] V - DA DOSIMETRIA DA PENA DO REÚ ELBSON COSTA
SILVA

V.1 – DO CRIME DE LATROCÍNIO (CP, art. 157, §3°
)

67. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

68. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson
Dipp
, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações acerca de condenação anterior ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a
ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Sob este enfoque, normais à espécie, sendo que as circunstâncias anormais serão consideradas como agravantes.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no
delito não basta para majorar a reprimenda”
. (STJ,
REsp
1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

69. Critério de fixação da pena-base: tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 20 anos de reclusão.

70. Na segunda fase, verifico que o réu praticou o delito mediante traição/emboscada e valendo-se de recursos que dificultaram a defesa da vítima (simulou uma negociação de minério para atrair a vítima e ingressar em seu veículo, onde esta foi rendida por arma de fogo, em superioridade numérica), bem como por meio cruel (vítima levada para o mato e amarrada na árvore, após morta com um tiro na cabeça) reconheço as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do CP, eis que não
configuram elementar ou qualificadora
do delito em apreço. Assim, aumento a pena em 2/6 (dois sextos), equivalentes a
6
anos e 8 meses de reclusão.

71. Ainda na segunda fase, considerando que o réu confessou a prática delitiva, reconheço, também, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Assim, reduzo a pena em 1/5 (um quinto), equivalente a
4
anos de reclusão, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal e a concorrência entre circunstâncias agravantes e atenuante, havendo preponderância da confissão. Logo, fica a pena intermediária em 22 anos e
8
meses de reclusão.

72. Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de aumento de pena aplicável ao caso, entretanto considerando que o corréu
Elbson
realizou uma colaboração premiada com o Ministério Público, o que foi devidamente homologado por este juízo em 19/1/2016, conforme se extrai do incidente autuado sob o código 110516, reconheço a causa de diminuição prevista na Lei n. 9.807/99, art. 14.

73. Reduzo a pena na fração de 1/2 (metade) (11 anos e
4
meses), uma vez que a delação foi efetiva para a localização do corpo da vítima e para a elucidação dos crimes, sobretudo para a caracterização do aspecto armado da associação criminosa, porém o corpo da vítima foi localizado em
avançado estado de decomposição e seu veículo encontrado inteiramente carbonizado, bem como não foram localizados os objetos/valores roubados. Assim, torno definitiva a pena em 11 anos e
4
meses de reclusão.

74.
Outrossim
, no caso em questão temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa – CP, art. 49 – e, portanto, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, atribuindo valor mínimo à unidade.

75. Assim, fixo a pena final, para o crime de latrocínio com relação ao réu ELBSON COSTA SILVA em 11 anos e
4
meses de reclusão e 100 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

[...]

VI - DA DOSIMETRIA DA PENA DO REÚ PAULO JOSÉ SEGA

VI.
1 – DO CRIME DE LATROCÍNIO (CP, art. 157, §3°)

102. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

103. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson
Dipp
, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações acerca de condenação anterior ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Sob este enfoque, normais à espécie, sendo que as circunstâncias anormais serão consideradas como agravantes.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no
delito não basta para majorar a reprimenda”
. (STJ,
REsp
1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

104. Critério de fixação da pena-base: tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 20 anos de reclusão.

105. Na segunda fase, verifico que o réu praticou o delito mediante traição/emboscada e valendo-se de recursos que dificultaram a defesa da vítima (simulou uma negociação de minério para atrair a vítima e ingressar em seu veículo, onde esta foi rendida por arma de fogo, em superioridade numérica), bem como por meio cruel (vítima levada para o mato e amarrada na árvore, após morta com um tiro na cabeça) reconheço as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do CP, eis que não
configuram elementar ou qualificadora
do delito em apreço. Assim, aumento a pena em 2/6 (dois sextos), equivalentes a
6
anos e 8 meses de reclusão. Logo, considerando que não há circunstância atenuante, fica a pena intermediária em 26 anos e
8
meses de reclusão.

106. Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena aplicável ao caso, assim, torno definitiva a pena em 26 anos e
8
meses de reclusão.

107.
Outrossim
, no caso em questão temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-multa – CP, art. 49 – e, portanto, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, atribuindo valor mínimo à unidade.

108. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 26 anos e
8
meses de reclusão e 150 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Conforme se
infere
dos
trechos da sentença
condenatória
acima reproduzidos
, o
magistrado
considerou favoráveis aos
primeiro e segundos apelantes
todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, deixando, contudo, esclarecido que
as situações fáticas que poderiam caracterizar uma circunstância anormal seriam valoradas na segunda fase dosimétrica como agravantes.

E assim o fez
o sentenciante
ao considerar que o delito foi praticado “
mediante traição/emboscada e valendo-se de recursos que dificultaram a defesa da vítima (simulou uma negociação de minério para atrair a vítima e ingressar em seu veículo, onde esta foi rendida por arma de fogo, em superioridade numérica), bem como por meio cruel (vítima levada para o mato e amarrada na árvore, após morta com um tiro na cabeça)”
,
razão pela qual reconheceu “
as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do CP, eis que não
configuram elementar ou qualificadora
do delito em apreço
.”

Não obstante

a
premeditação, o “
calculismo
” e a frieza em regra
sejam
elementos idôneos para justificar a valoração pejorativa da culpabilidade para o incremento da sanção basilar, no caso em análise não há como dissociar tais comportamentos daqueles utilizados pelo sentenciante para agravar a
s

sanções
em formação no segundo momento dosimétrico
sob pena
de
bis in idem
, cumprindo, também, consigna
r
que a narrativa utilizada para agravar a
s
sanç
ões

se confunde com
as circunstâncias do crime, o que demonstra o acerto do édito
condenatório
.

No que diz respeito às consequências do crime, nota-se que o
Ministério Público
limitou-se a apontar que a morte da vítima teria causado sofrimento emocional irreparável à
mulher
e aos filhos do falecido, causando-lhes, também, insuficiência financeira, além de suposto abalo à sociedade interiorana, todavia,
não se pode perder de vista que
tais situações fáticas são inerentes ao crime pelo qual os
primeiro e segundos apelantes
foram condenados e não houve a apresentação de qualquer dado concreto que comprovasse que tais
circunstâncias
tivessem transcendido da normalidade para o crime desse
jaez
.

De mais a mais,
impende-se asserir
que o
comportamento neutro da vítima não pode ser considerado em prejuízo dos
primeiro e segundos apelantes
como pretende o Ministério Público,
o que leva ao
não
acolhimento da avaliação pejorativa desse elemento octogonal, eis que não se revela idôneo conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado nos acórdãos abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
DOSIMETRIA. VÍTIMA QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO DELITO. COMPORTAMENTO NEUTRO. VALORAÇÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO.

1. Por ocasião da análise das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado tem o dever de justificar a majoração da pena-base, fundamentando-a em elementos concretos.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o comportamento neutro da vítima não pode ser considerado desfavorável ao réu na dosimetria da pena. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgInt
no
REsp
1701707/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
04/09/2018).
Destacamos

PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES.
SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. PARECER FAVORÁVEL.
VETORIAL DECOTADA. PENA-BASE REDUZIDA PROPORCIONALMENTE.

I -

"Esta Corte Superior considera o vetor do comportamento da vítima neutro, não podendo ser desfavorável ao apenado na dosimetria da pena. Precedentes.
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 473.972/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 3/3/2017).

Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgInt
no
REsp
1722826/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018,
DJe
15/08/2018).
Destacamos

No que diz respeito
à
temática,
esta Corte de Justiça adota
o
posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça
, como se vê
do
Enunciado n. 23 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vaz
a
do nos seguintes termos:
“
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada
neutra nas demais situações”
.

Diante disso
, as penas
aplicadas
aos
primeiros e segundos apelantes
pela prática do crime de latrocínio devem
se manter
inalteradas, eis que, conforme
foi
dito
alhures
, os elementos foram considerados pelo sentenciante na segunda etapa dosimétrica.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento

ao
s recursos interpostos por
Paulo José Sega
e
Elbson
Costa Silva
para,
com fulcro no art. 386, V c/c VII, do Código de Processo Penal, absolvê-los do crime de
associação criminosa armada, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal extirpando, por conseguinte, o concurso material em relação a esse fato. Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021